Tribunal: TJES
Processo: 0000846-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000846-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARA PEREIRA MARINHO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NA DECISÃO. VIOLAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO VERIFICADOS. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE
QUANTUM
MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Quando há consentimento válido para averiguação, com a entrada franqueada pelo proprietário e o contexto fático autorizar, o fato de constar no mandado de busca e apreensão e prisão endereço diverso do que fora adentrado, não implica em ilicitude das provas encontradas. Precedentes.

2. Para que seja reconhecida quebra de cadeia de custódia que leve ao reconhecimento de existência de prova ilícita (art. 157 do CPP) que gere eventual nulidade do ato, é necessário provar eventual adulteração no elemento de prova que seja capaz de invalidar a prova em si. Precedentes.

3
. A autoria e materialidade foram devidamente comprovadas por farto acervo probatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

4. Redimensionamento da dosimetria faz-se desnecessário, uma vez que fora devidamente aplicada.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000846-43.2023.8.08.0024

APELANTES: JOÃO VITOR ALMEIDA DA SILVA, GUILHERME LOURENÇO DA COSTA E SARA PEREIRA MARINHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelas defesas de JOÃO VITOR ALMEIDA DA SILVA, GUILHERME LOURENÇO DA COSTA E SARA PEREIRA MARINHO em face da r. sentença acostada ao Id. 7720585 que, nos autos da ação penal pública, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR os réus JOÃO VITOR ALMEIDA DA SILVA e GUILHERME LOURENÇO DA COSTA, devidamente qualificados, como incursos nas sanções do artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal e para CONDENAR a ré SARA PEREIRA MARINHO, devidamente qualificada, como incursa nas sanções do artigo 158, §1º e §3º, e do artigo 29, §1º, ambos do Código Penal.

Em suas razões, ao Id. 7720619, o apelante João Vitor sustenta que:
(i)
é necessário rever a dosimetria, para neutralizar a circunstância do crime na 1ª fase da dosimetria;
(ii)
a indenização por danos morais é incabível porque não houve prova do prejuízo exato da vítima;
(
iii
)
, deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade.

Já a apelante Sara, em suas razões acostadas ao Id.7720621 sustenta que:
(i)
a absolvição por falta de provas é medida que se impõe; e subsidiariamente:
(ii)
é necessário redimensionar a dosimetria da 1ª fase, a fim de fixar pena-base no mínimo legal de 4 anos;
(
iii
)
deve ser fixado regime inicial de cumprimento mais brando.

O apelante Guilherme, por sua vez, em razões juntadas ao Id. 7835998, argumenta que:
(i)
deve-se reconhecer a preliminar de ilicitude da prova de busca e apreensão realizada em endereço diverso do que consta na decisão judicial;
(ii)
é imperioso reconhecer a preliminar de violação de cadeia de custódia, porque as provas de imagens juntadas ao relatório policial foram colhidas sem formalidade legal;
(iii)
a absolvição por falta de provas é medida que se impõe; e subsidiariamente:
(iv)
é necessário redimensionar a dosimetria da 1ª fase, a fim de fixar pena-base no mínimo legal de 4 anos;
(v)
, é necessário redimensionar a dosimetria da 3ª fase para afastar a causa de aumento do §1º do art. 158 do CP, pois não consta na denúncia, e para aplicar a causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP, pois a atuação dele foi de menor importância.

Contrarrazões, aos Ids. 7720625 e 7957972, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8789713, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia o que se segue:

Narram as peças informativas anexas que, na data de 14 de dezembro de 2022, por volta das 16h:50min, na Rua Ludwik Macal, nº 1.230, no bairro Jardim da Penha, neste município e comarca, os denunciados Guilherme Lourenço da Costa, João Vitor Almeida da Silva e Sara Pereira Marinho, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, estando o primeiro portando uma arma de fogo, constrangeram a vítima Aline Felipe Barreto, mediante grave ameaça, e após restringirem a sua liberdade, obtiveram vantagem econômica no montante de R$ 5.297,00 (cinco mil duzentos e noventa e sete reais).

Revelam os autos que, a vítima estava conduzindo seu veículo e quando se aproximava de sua residência para entrar na garagem, foi abordada pelo denunciado João Vitor, que portando uma pistola, bateu no vidro do motorista e anunciou o ‘assalto’, exigindo que a vítima abrisse as portas, adentrando no banco traseiro.

Consta que, agindo mediante grave ameaça, João Vitor ordenou que Aline seguisse dirigindo até a Avenida Saturnino de Brito, nas proximidades do Edifício Costa Esmeralda, no bairro Praia do Canto, ocasião em que seu comparsa Guilherme embarcou no veículo, determinando que Aline se dirigisse até sua residência para pegar seu cartão bancário, tendo a vítima obedecido a ordem que lhe foi dada.

Durante o trajeto, Guilherme e João Vitor tiraram diversas fotos da vítima para amedrontá-la, bem como exigiram que Aline fizesse uma transferência no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), via PIX, para a denunciada Sara Pereira Marinho, sendo que assim o fez (doc. de fls. 30). Ao chegarem no prédio da vítima, o denunciado Guilherme permaneceu no interior do veículo, enquanto João Vitor seguiu juntamente com Aline até seu apartamento, ocasião em que se apossou do cartão ‘Nubank’ e exigiu que ela informasse a senha.

Após, os denunciados Vitor e Guilherme mandaram Aline seguir até as imediações do Shopping Vitória e estacionar o veículo na parte de trás, momento em que Guilherme desceu com o cartão bancário da vítima e a senha, e seguiu até a Loja ‘Ponto Frio’, enquanto Aline ficou sob a mira do revólver que João Vitor portava.

Nas dependências da loja ‘Ponto Frio’, utilizando-se do cartão bancário da vítima, o denunciado Guilherme adquiriu dois aparelhos celulares marca Samsung Galaxy, modelo M23, cor verde, IMEI no 357800558939080 e IMEI no 357800558953321, e um Smartphone Hit, marca Philco, modelo Darc K Blue 3, IMEI no 354777933507001, avaliados juntos em R$ 4.097,00 (quatro mil e noventa e sete reais), tendo Guilherme solicitado a vendedora que fizesse a nota fiscal em nome de Lucas Natal Davoli da Silva, CPF nº 168.062.377-03.

Após efetuar a compra dos aparelhos celulares com o cartão bancário da vítima, Guilherme chamou João Vitor e se evadiram do local, liberando Aline após restringirem sua liberdade por aproximadamente duas horas, tendo a mesma comparecido na Delegacia de Polícia Civil para noticiar o ocorrido.

Exsurge dos autos que, durante as investigações, Policiais Civis verificaram que os denunciados agiram com o mesmo modus operandi em outras situações e que fizeram outras vítimas.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontram-se os denunciados JOÃO VITOR ALMEIDA DA SILVA, GUILHERME LOURENÇO DA COSTA e SARA PEREIRA MARINHO, incursos na sanção penal descrita no artigo 158 §3º primeira arte do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores do conhecimento do recurso, passo à análise dos argumentos elencados.

1. PRELIMINARES

1.1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO MANDADO

O apelante Guilherme alega, em sede preliminar, que é necessário que se reconheça a ilicitude das provas colhidas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, posto que realizado em endereço diferente do apontado na decisão/mandado, o que implica na ilicitude da prova.

Extrai-se dos autos que quando do cumprimento do mandado no endereço indicado, foi informado aos policiais que ele estava residindo em outro endereço, o qual foi apontado por moradores que não quiseram ser identificados, temendo represálias. Nas proximidades do local apontado, o apelante Guilherme foi encontrado em local que estava trabalhando informalmente, ocasião em que o Mandado de Prisão em seu desfavor foi cumprido. Posteriormente à prisão efetuada é que se dirigiram ao endereço indicado, de modo que o Mandado de Busca e Apreensão tornou-se itinerante, ocasião em que conforme extrai-se do BU 49888948 de fls. 70/73, “a equipe percebeu ainda que havia um varal na residência de Guilherme com roupas secando, oportunidade em que visualizamos a vestimenta exata utilizada no crime apurado (boné, camisa e calça), inclusive tratando-se de parte dos objetos que se procurava nas buscas realizadas anteriormente”. Frisa-se que entrada à residência fora franqueada pelo proprietário, a ver, assinatura proprietário nas fls. 77/81.

Não se desconhece que a entrada na residência de terceiros contra a vontade destes em situação que não seja de flagrante delito, demanda o competente mandado de prisão:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA MATERIALIDADE. NECESSIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO OU DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA DILIGÊNCIA POLICIAL. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA. RECURSO PROVIDO.
O cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso do especificado contraria o disposto no art. 243, I, do CPP, e, sem fundadas razões da ocorrência de flagrante delitivo ou de consentimento válido para a averiguação pelo proprietário do imóvel, impõe-se reconhecer a ilicitude das provas obtidas na diligência policial, com a consequente absolvição por ausência de comprovação regular da materialidade delitiva.
(TJMG; APCR 1467287-51.2021.8.13.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 11/07/2024; DJEMG 12/07/2024)

No presente caso, a
contrario sensu
, houve consentimento válido para averiguação, posto que a entrada fora franqueada pelo proprietário (fls. 77/81) e o contexto fático em que os policiais avistaram a vestimenta utilizada para cometer o crime, que também era objeto do mandado, fora da residência também permite entrada.

Especificamente com relação ao mandado com endereço diverso em que o proprietário do imóvel franqueia a entrada, colaciona-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. SEM EFEITO NA CONDENAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DIVERSO. LEGALIDADE. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PELA GENITORA DO INVESTIGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 563 do CPP que ”Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 2. No caso em tela, os policiais, munidos de mandado de busca e apreensão, primeiramente realizaram busca no veículo do ora agravante, onde encontraram 63 eppendorfs contendo cocaína e 3 invólucros de maconha em uma sacola e, posteriormente, localizaram mais drogas na sua residência. 3. A sacola que continha as drogas no veículo foi descartada pelos agentes policiais e trocada por outra, em clara quebra da cadeia de custódia, atestada em laudo pericial que demonstrou ser impossível coletar as impressões digitais no material. 4. Entretanto, dado que foram encontradas drogas na residência do agente de forma independente, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão previamente expedido, não há de se falar em anulação de toda a ação penal porquanto em nada aproveitaria à defesa. 5.
”A exatidão exigida para o mandado é aquela aferível levando-se em conta o contexto dos fatos delituosos e os dados disponíveis de investigação que são apresentados ao magistrado” (HC 204.699/PR, relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 30/9/2013). 6. Logo, o cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência diversa é justificado em casos como o presente, em que a genitora do réu declinou o novo endereço do agente, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência

em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial.
7. Consigne-se, por oportuno, que na decisão monocrática operei, de ofício, reparos na dosimetria em favor do réu e determinei a expedição de ofícios às Corregedorias das polícias envolvidas, bem como aos Ministérios Públicos da União e do Estado de São Paulo para que apurem a referida quebra da cadeia de custódia. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 904.289; Proc. 2024/0121090-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/06/2024)

Como bem apontado pelo Procurador de Justiça, não identificou-se nos autos qualquer prova que dê margem para a interpretação de que o franqueamento para entrada no imóvel dada pelo proprietário fora viciada, da mesma forma, inexistem indícios de desvirtuamento da finalidade no cumprimento de mandado de prisão.

Ressalta-se que na decisão/mandado (fls. 77/81) constava que “a busca e apreensão se mostra relevante diante da possibilidade de localização de outros objetos e documentos que possam comprovar a atuação criminosa dos investigados, bem como para que não haja a dispensa de algum material ilícito utilizado nos delitos.” (fl.78), portanto, conclui-se que as vestimentas utilizadas na ação criminosa ajudam a comprovar a atuação criminosa. Assim, diferentemente do que a defesa de Guilherme aponta (Id. 7835998 – fl. 4), a decisão/mandado possui efeitos para a busca e apreensão domiciliar (a ver dispositivo da decisão – fl. 80) e a prova colhida não é ilícita.

1.2. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Em seguida, o apelante Guilherme aponta que deve-se reconhecer a ilicitude das provas por violação da cadeia de custódia, e trata especificamente das imagens extraídas de câmera de videomonitoramento de prédios vizinhos à residência da vítima, as quais foram cedidas pela própria vítima (fl. 31) e das imagens extraídas das câmeras do Shopping Vitória (fls. 42/46).

A fim de fundamentar sua irresignação, o apelante Guilherme junta uma série de artigos do CPP, dentre eles o art. 158-C

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada
preferencialmente
por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares

Conforme apontado no dispositivo legal, a coleta será realizada preferencialmente por perito, o que não implica dizer que necessariamente aquelas provas colhidas por terceiros – mesmo a vítima – seja ilícita, muito menos que deva ser desentranhada dos autos.

Como bem apontado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões “a simples violação de alguma regra protocolar que fundamenta a declaração de inadmissibilidade das provas, mas a constatação de que a acusação e a polícia não tiveram nenhum cuidado com a documentação de seus atos no tratamento da prova, nem a apresentaram nenhuma outra prova que garantisse a integridade do corpo de delito submetido à perícia, o que não se infere e não se enquadra da hipótese ora em exame”.

Sabe-se que as filmagens de circuito de monitoramento residencial ficam pouco tempo disponíveis, não obstante a Portaria 3233/2012
1
da Polícia Federal em seu art. 99, III, estabeleça que devam ficar disponíveis 30 dias no mínimo, de forma que foi prudente da parte da vítima diligenciar a entrega das imagens do circuito de videomonitoramento para a Polícia Civil.

O apelante Guilherme alega ainda que “não há histórico da prova percorrido desde o momento de sua arrecadação até a presente data. Caso as imagens constantes no referido relatório necessitassem de ser submetida à perícia, restaria impossível pois não foram anexadas aos autos”. Porém, não foi feito pedido de perícia e nem se entrou com incidente de falsidade documental (art. 145, CPP), ademais, se fosse o caso, tal incidente deveria ter sido solicitado em sede de instrução, e não recursal. Nesse sentido, veja-se jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença. A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n. 054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos. 6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: “As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em Lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes” (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017) 7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade. 9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heroico. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 200.558; Proc. 2011/0057944-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/04/2019; DJE 09/04/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO NÃO INDICADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
Em nenhum momento a defesa indica qualquer sorte de prejuízo que eventual inobservância da cadeia de custódia tenha lhe causado. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal, a alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal
.- “A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos” (AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no RHC 168.788/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/08/2022). Grifo Nosso

Ademais, é entendimento da presente corte, mais precisamente desta Segunda Câmara Criminal, que havendo dúvida da imprecisão de prova, o incidente de falsidade documental é medida que se impõe, e quando este não é interposto, a nulidade da sentença deve ser rejeitada:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PREENCHIDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RESPEITO AOS ARTS. 381 E 387 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. RESPEITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME DE PENA DIVERSO DO FECHADO. NÃO CONCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 44, I, DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar. 1.
A cópia do Laudo Toxicológico pode ser utilizada como prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Outrossim, havendo dúvida, pela defesa, que o documento seja falso ou que haja imprecisão entre a prova original e a cópia juntada aos autos, cabe ao suscitante trazer provas neste sentido ou interpor incidente de falsidade documental, o que não aconteceu. Nulidade da sentença rejeitada. Mérito.
2. A sentença condenatória, prolatada de acordo com as normas legais derivadas dos arts. 381 e 387 do CPP, pautou-se sobretudo em provas testemunhais, periciais e documentais, espécies probatórias essas que demonstraram a existência dos elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 3. O Juízo a quo, ao dosar o critério trifásico de aplicação da pena, utilizou-o de maneira eficaz, sólida e adequada aos ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, respeitando-se integralmente o art. 5º, inciso XLVI, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos arts. 59 e 68 do Código Penal, todos relacionados à dosimetria da pena. 4. O art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige concomitantemente quatro requisitos para seu reconhecimento, a saber: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; (IV) não integrar organização criminosa. In casu, como o recorrente é reincidente, o primeiro requisito não foi preenchido o que impede a concessão da minorante almejada. 5. Há precedentes de nossos tribunais superiores permitindo a concessão do regime inicial diverso do fechado aos condenados pelo crime de tráfico de drogas e afins. Contudo, partindo do pressuposto que foram apreendidas quantidade relevante de drogas (55 buchas), o regime fechado é o que mais se compatibiliza com os fatos colhidos na instrução criminal, conforme interpretação que se extrai do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Ademais, em face da sua não primariedade, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, "b", do CP, o regime diverso do fechado torna-se inviável. 6. Partindo-se do quantum de pena fixado pelo Juízo a quo, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não preenchido o inciso I do art. 44 do Código Penal. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0047663-50.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 18/11/2015; DJES 25/11/2015)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - ART. 619 DO CPP. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Válida é a busca e apreensão de objetos, pois, no dia 9/10/2018, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de Johann, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão para a sua residência (Rua Jackson Figueiredo, nº 268, Bairro Sarandi, em Porto Alegre), assim como pela autorização para acesso ao conteúdo de telefones celulares que porventura fossem apreendidos na diligência, o que foi deferido pela Juíza da 1ª Vara Criminal no dia 10/10/2018. Conforme cópia do Auto de Apreensão de fl. 392, a busca foi realizada após a decisão judicial, isto é, no dia 11/10/2018. Verifica-se ainda nas fls. 367-368 a cópia do Mandado de Busca e Apreensão, no qual consta o teor da decisão judicial, as necessárias especificações - qualificação do réu, endereço da busca e os objetos que devem ser apreendidos - além da assinatura dos executores da ordem e do investigado, inclusive com declaração, na qual consta que a entrada dos agentes policiais foi devidamente autorizada, inclusive especificando-se, por letra cursiva, aquilo que foi apreendido (fl. 368). 3. A decisão de busca e apreensão tem fundamento válido e apresentou justa causa, preenchendo os requisitos do art. 14 da Lei nº 9.296/96, pois nela consta que “a materialidade do delito restou demonstrada pela ocorrência policial de nº 22481/2018, relatório da autoridade policial com análise das imagens de videomonitoramento na data e local do fato em suas proximidades, além dos depoimentos colhidos”, e “no caso dos autos os dados colhidos que a prova em questão não pode ser feita por outros meios disponíveis, posto que os elementos possíveis de serem colhidos já o foram, sendo que o presente expediente pressupõe a ocorrência do crime de homicídio punido com pena de reclusão”. 4.
Não se verifica a alegada ”quebra da cadeia de custódia”, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.
5.
Nos termos do art. 563 do CPP, a tese de nulidade de ato processual requer demonstração do efetivo prejuízo, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, não demonstrado na espécie, porque a condenação dos pacientes não teve por base informação retirada dos aparelhos celulares dos embargantes, mas sim decorreu da análise fundamentada das câmaras de vigilância, da identificação do veículo utilizado no assalto, da tatuagem visualizada na mão de um dos assaltantes, na apreensão de instrumentos do crime, na oitiva inicial de Johann e da testemunha Caroline, e na admissão, pelos investigados, de que todos estavam na cena do crime.
6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 574.131; Proc. 2020/0089692-5; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 15/09/2020; DJE 23/09/2020)

Por todo o exposto, entendo, no mesmo sentido que o e. Superior Tribunal de Justiça, que para reconhecer a quebra de cadeia de custódia que leve ao reconhecimento de existência de prova ilícita (art. 157 do CPP) e que gere eventual nulidade do ato, é necessário provar eventual adulteração no elemento de prova que seja capaz de invalidar a prova em si.

Ademais, a condenação não se pautou exclusivamente nas imagens colacionadas nas referidas páginas, sendo as fotografias apenas mais um meio de prova, conforme esclarecer-se-á a seguir.

2. MÉRITO

2.1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As defesas dos apelantes Guilherme e Sara requerem a absolvição por insuficiência probatória, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
. Entendo que o apelo não deve prosperar, ante o farto acervo probatório elencado nos autos referente à materialidade e autoria do crime de extorsão para ambos os réus.

A materialidade do crime é aferida principalmente pelo comprovante do PIX destinado à ré Sara (fl. 16), pelos testemunhos em sede policial da vítima Aline Felipe Barreto, do PCES Newton Cláudio de Mattos Júnior, e do corréu João Vitor tanto em sede judicial quanto policial (fls.98/99), bem como do próprio apelante Guilherme em sede policial (fls.90/81), posto que os depoimentos em sede policial é corroborado por outros testemunhos repetidos em juízo, especialmente os da vítima e do policial civil Newton. Vejamos os depoimentos em sede judicial:

PCES Newton Cláudio de Mattos Júnior:

“[...] A testemunha foi compromissada na forma da lei. DADA A PALAVRA A DEFENSORIA PÚBLICA, respondeu: que é da Delegacia de Sequestro; que a presente demanda não chegou ao depoente por meio da Delegacia de Sequestro e sim em decorrência de residir no bairro e por coincidência, uma das vítimas, sem ser a vítima da presente ação penal, Aline, havia passado pela mesma situação e o depoente foi quem lhe prestou apoio e assistência, orientando acerca de qual delegacia de polícia deveria procurar; que o depoente deu início às investigações reportando os fatos ao seu Delegado de Polícia tendo em vista que faz parte da Delegacia de Sequestro; que houve um sequestro no ano passado (2022) que se originou da mesma forma do narrado na presente ação penal, que era roubo com restrição de liberdade; que em razão da semelhança o depoente solicitou ao seu delegado que pudesse dar continuidade as investigações prestando assistência na intenção de coibir o índice desse tipo de delito; que as vítimas chegavam a delegacia de policial e registravam a ocorrência, entretanto não dava tempo de iniciar as investigações; que solicitou permissão ao Delgado de Goiabeiras para solicitar filmagens, a qual foi deferida; que iniciou as investigações na prática delitiva que figurava como vítima a pessoa de Paula, entretanto, no curso das investigações ocorreu a prática contra a vítima Aline (presente ação penal); que obteve êxito na solicitação das imagens e realizou o confronte das imagens de ambas as ocorrências e coincidiu de serem as mesmas pessoas, inclusive a acusada Sara que foi quem recebeu o pix; que o acusado João Vitor no ato criminoso não tinha preocupação de esconder o rosto enquanto o Guilherme possuía tal preocupação, não só em esconder o rosto mas também de usar camisa de manga comprida visando esconder as tatuagens e utilizando uma blusa de uma empreiteira, fato que acabou por facilitar a sua identificação; que o depoente iniciou as investigações, entretanto, não pôde aprofundar muito nesta apesar de estar bem completa, pois estavam ocorrendo outros crimes que coincidiu de serem as mesmas pessoas; que o depoente acredita que conseguiu fechar pelo menos quatro relatórios para o Delegado de Polícia; que após os relatórios ficarem prontos o depoente solicitou autorização ao seu Delegado; que nesse meio tempo o Secretário de Segurança acionou o Chefe de Polícia para criarem um núcleo, que até então não estavam investigando estes crimes; que quando chegou a delegacia entregou o relatório ao Delegado; que a partir deste momento passaram a dar maior robustez ao atendimento de como criar o núcleo; que os demais investigadores se mobilizaram para realizar as formalidades, como pedido de prisão e posterior operação que foi deflagrada; que desde o início das investigações por meio da análise das imagens, principalmente àquelas referentes ao momento em que o acusado arrebatou a vítima o depoente não teve dúvidas de que se tratava do acusado João Vitor pela forma de andar peculiar e pela vestimenta que estava usando; que deu muito trabalho após olhar muitas imagens, mas precisava dar materialidade; que no caso de João Vitor o depoente cruzou com algumas informações anteriores; que o depoente precisou fazer uso de uma outra investigação na qual os acusados deixaram transparecer uma tatuagem e identificou que se tratava da mesma pessoa; que em uma conversa com a vítima Aline esta comentou que o acusado João Vitor chegou a chorar no carro enquanto o acusado Guilherme fazia uso do cartão, João Vitor chorou porque o nome da vítima é Aline e ele se emocionou pois o nome da mãe dele era Aline; que neste momento o acusado levantou a blusa e mostrou a tatuagem que tinha no peito do nome ‘Aline’; que quando a vítima lhe deu essa informação, o depoente já tinha conhecimento de quem se tratava mas precisava de um dado para comprovar isso, que mediante essa informação foi possível fechar e ao realizar a busca, em razão do João Vitor já possuir Mandado de Prisão em Aberto e passagem pelo sistema foi possível verificar as pessoas que tinha a tatuagem como nome ‘Aline’ no peito; que mediante tal informação foi possível qualificar o acusado João Vitor; que a vítima relatou que ele era o mais agressivo em relação a ameaça e extorsão; que foi possível descobrir que de fato se tratava de João Vitor; que a partir da informação acerca de João Vitor e obtendo as imagens mais antigas do acusado foi possível localizar as mídias sociais dele e obter fotos mais atualizadas; o depoente já sabia que os acusados não tinham nenhum trabalho de se esconder, de fazer diferente, eles adotavam sempre o mesmo
modus operandi
, foi quando teve no dia 23/12/2022, às 17 horas, nos fundos do Shopping Vitória suspeitando de que os acusados fariam uma vítima naquele dia, pois em todos eles, eles estavam levando ela para a parte de trás; o depoente permaneceu ali por um período de tempo e disse que iriam retornar para a sua casa em Jardim da Penha; que no meio do caminho o depoente lembrou que João Vitor arrebatava as vítimas em Jardim da Penha e pegava seu comparsa, exatamente em frente ao Bob's, calçada do Costa Esmeralda; que o depoente estava convicto de que poderiam achá-lo ali; que estacionou a viatura descaracterizada ao lado, em frente ao Bistrô, quando o depoente cruzou a calçada o acusado João Vitor veio em sua direção; que o depoente ia dar voz de prisão, mas não tinha consultado que havia um mandado de prisão em aberto, além da preocupação de dar a voz de prisão sozinho e o acusado Guilherme estar próximo e o depoente perder a oportunidade de prender os dois; que naqueles 3 segundos o depoente recuou e atravessou a rua; que João Vitor desconfiou um pouco, ficou meio arisco, mas o depoente atravessou a rua fingindo estar no celular; que João Vitor entrou na rua, quando o depoente olhou para o outro lado da rua o depoente viu um carro branco e suspeitou de que João Vitor tinha feito uma vítima naquele momento; que solicitou apoio a Guarda Municipal que estava por perto; que nesse dia o acusado não fez uma vítima, mas acredito que no dia seguinte ele fez uma vítima utilizando a mesma blusa de frio azul escura; que são essas as informações que tem em relação a João Vitor; que em razão do depoente não ser do DEIC e sim da Sequestros o depoente deu apoio a prisão mas não participou dos interrogatórios prestados sede policial; que em uma das diligências, o acusado João Vitor possuía vários endereços; o endereço em que foi ele já havia saído de lá; que as outras equipes também não tiveram sucesso nos outros endereços em que foi possível mapear, no entanto, em um dos sequestros um taxista deu a informação ao depoente onde foi possível descobrir a placa e lhe disse ainda, embora muito preocupado e não querendo aparecer, levou o depoente em um endereço atrás do faça fácil em Cariacica-ES, em um bairro no qual o depoente não se recorda o nome, numa rua que possui apenas um acesso na pracinha e quando foi nesta rua, a qual o taxista lhe mostrou, ele indicou uma casa; que o taxista sabia que era aquela a casa, entretanto estava muito cuidadoso em não dar a certeza; que o depoente ficou com essa informação e não formalizou no relatório; quando não obtiveram sucesso na busca do João Vitor, Guilherme e as demais buscas, concluíram as buscas pela manhã cedo; que quando o depoente retornou para casa e tomou um banho se recordou desse endereço e ligou para os colegas do DEIC e informou que poderiam dar uma olhada próximo àquele endereço; que na mesma hora seguiram para o local e ao chegarem na pracinha passaram a informação de que o acusado João Vitor estava sentando e entrou para uma mata correndo; que tentaram diligenciar na região, mas não obtiveram sucesso; que quando desceram o bairro, cerca de 150 metros, próximo a linha do trem, antes de irem embora deram uma passada e o acusado estava no meio da rua trocando de camisa; que quando o acusado os viu, apesar de estarem com um carro descaracterizado, ele correu para o mato novamente e naquele dia não foi possível pegá-lo; que esses fatos ocorreram por volta de 12:45min; que nesse mesmo dia a tarde, a impressão que deu é que ele foi para casa, tomou um banho e retornou para Jardim da Penha para cometer outro crime e foi quando a Polícia Militar o prendeu, pois estavam monitorando as entradas do bairro: então ele fugiu de manhã uma vez, fugiu uma segunda vez para o mato por volta de 13horas e quando foi a tarde retornou para Jardim da Penha para cometer mais crimes e a PM o pegou; com relação ao acusado Guilherme, o depoente relata que não teve contato com ele até mesmo por que não estava presente no momento de sua prisão; que Guilherme deu um pouco mais de trabalho para identificar devido a máscara; que existe curiosidade, que em mais ou menos três crimes, inclusive o da vítima Aline, ele fazia as compras dando um nome para emissão da nota fiscal de Lucas Natalie; que o depoente sabia que ele tinha uma tatuagem com o nome ‘Aleandra’ no antebraço, mas nesse primeiro momento não conseguiu identificar o nome senão faria a mesma busca que havia feito com João Vitor, para tentar qualificá-lo; que o depoente ficou um tempo esperando a informação da blusa, tendo ver ex-funcionários daquela empresa; que o depoente conseguiu até achar uma relação com cruzamento de dados de um rapaz que namorava a irmã de Guilherme, Emanuelly; que permaneceu nessa linha de investigação; que como foram acontecendo outros crimes o depoente conseguiu uma visualização perfeita do nome que estava escrito no antebraço de Guilherme que é ‘Aleandra’; que o depoente comparou a imagem do delito cometido contra a vítima Aline o qual não dava para ter uma perfeita visualização da tatuagem por estar um pouco desfocada, com a mesma blusa que ele utilizou para cometer alguns crimes; que cruzou as informações e descobriu que se tratava da pessoa de Guilherme; juntamente com a visualização da tatuagem no antebraço, o que facilitou a sua identificação foi que uma das vítimas perdeu um iPhone e o Guilherme entregou este iPhone para sua irmã utilizar; Que a partir disso passou a cruzar as informações, sendo que Emanuely que era irmã de Guilherme; que com relação a acusada Sara, no primeiro atendimento as vítimas antes da Aline o depoente já sabia o nome de Sara; que quando chegaram as informações do crime da vítima Aline apenas foi constatado que se tratava do mesmo favorecido que recebia; que Sara já havia recebido o pix em outros registros de Boletim de Ocorrência, bem como no caso da Aline, não só a Sara, pois também teve uma outra pessoa citada, mas que acredita que não foi solicitado a prisão ou se foi pedido não foi concedida; que no caso da Aline, a Sara era uma das recebedoras uma vez que ela foi citada pela vítima através das informações do pix, a chave do pix; que não se recorda a chave de pix utilizada no relatório, mas que certamente colocou no relatório; que se foi o CPF é provável que sim; que geralmente quando sai os 3 primeiros dígitos e é feito uma busca através do nome da pessoa e o INFOSEG e consegue ir cruzando informações até chegar e foi chegaram até a Sara; que foi feito o acompanhamento por meio das mídias sociais; que foi levantado filho, marido, para tentar encontrar alguma relação; que em um dos delitos estavam João Vitor, Guilherme e um terceiro que não foi identificado; que cogitou que o pai do filho de Sara pudesse ser esse homem, mas que nos outros crimes não tinha um terceiro homem apenas João Vitor e Guilherme em razão disso focou na Sara; que uma vez identificado a Sara no crime e como recebedora do pix do crime da Aline, o depoente ficou atento as próximas ocorrências que estavam acontecendo e de fato constatou-se que ela estava recebendo. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO GUILHERME, respondeu: que participou de todos os atos; quem foi o depoente quem realizou a investigação; que o Guilherme não estava presente, pois acredita que ficava difícil para arrebatar a vítima em dois, para disfarçar; que João Vitor sempre arrebatava as vítimas e encontrava com Guilherme em um local; no caso da Aline na região em frente ao Bob's, em frente ao Ed. Costa Esmeralda, não só dela, mas como de algumas outras; talvez em outras ele estivesse mais próximo mas no caso da Aline, não; se teve alguma informação de que Guilherme estarias nas proximidades da casa da vítima o depoente não sabe dizer; em retificação a uma informação que em relação a parte do depoente em relação a comprovação por sua parte em relação a imagens, dado ao fato de ter ficado sozinho nessa investigação é um volume gigante de dados para coletar e não adianta coletar sem tratar os dados; que o caso da Aline é um caso emblemático, porque quando ela foi arrebatada pelo acusado João Vitor e ela foi até o Guilherme constatou que não estava com o cartão e eles a pressionaram para retornar ao endereço dela para poder pegar o cartão, entretanto não tem como comprovar isso, mas a vítima talvez poderá falar; que não foi feito extração de dados telefônicos para apurar mensagens entre os acusados; que não saberia dizer se os acusados estavam na posse de aparelhos celulares pois não teve a sorte de estar no momento da prisão deles; que não saberia dizer se foi encontrado aparelho celular com os acusados; que o depoente é da Delegacia de Sequestro e deu início a investigação e fez o relatório de várias vítimas e entregou a DEIC que naquele momento estava criando um núcleo para combater esses crimes; que o depoente fez questão de participar da prisão mas que naquele momento de levar ser ouvidas, que naquele momento chegou várias outras vítimas que não haviam registrado; que tanto registro da ocorrência, como também por coincidência o depoente conhece o pai da vítima, o qual veio a descobrir posteriormente, pois a vítima viu seu telefone; que a vítima estava fazendo tratamento de câncer e estava muito fragilizada com todo o ocorrido e o depoente precisava muito estar com ela, pois ela já tinha feito um esforço muito grande para registrar a ocorrência; que o depoente chegou à conclusão de que precisava ter informações da vítima e obviamente com todo o cuidado fez uma ligação para ela a qual atendeu o depoente muito bem por telefone e o depoente não a conhece pessoalmente; que a vítima havia ficado preocupada pois em seu telefone era o telefone de outra pessoa e o pai dela não sabia que o depoente era policial; que em relação a questão de informação mais detalhada o depoente não possui; que na primeira abordagem à vítima Aline, Guilherme não participou mas ele esteve junto. O MM JUIZ, respondeu: que até então estava em dúvida se era aleatório ou se o acusado João Vitor havia escolhido a vítima, mas foi constatado depois através das imagens de que ele estava passando na rua e entendeu que era uma oportunidade; que viu uma mulher chegando na garagem de carro e a abordou; que João Vitor atuou sozinho, pois viu a oportunidade e depois foi encontrar com Guilherme”. (fl. 226).

Vítima Aline Felipe Barreto:

“[...] A testemunha não foi compromissada na forma da lei por ser vítima. DADA A PALAVRA A DEFENSORIA PÚBLICA, respondeu: que foi abordada quando estava entrando em casa; que havia saído para fazer uma medicação; que quando retornou a informante abriu o portão, entrou na garagem de seu prédio e acionou o portão para fechar; que no momento em que o portão estava quase fechando uma pessoa entrou e a abordou; que o indivíduo estava com uma arma em punho, a qual não sabe dizer se era verdadeira ou não; que o indivíduo entrou no carro e pediu para que a informante saísse dali e fizesse o que ele mandasse; que foi o que a informante fez; que naquele momento o indivíduo pediu o celular da informante, que entregou; que o indivíduo pediu que a informante dirigisse até a Praia do Canto e no momento que tivesse que parar ele iria avisar; que foi até a Praia do Canto na altura do Bob’s, parou o carro e entrou uma outra pessoa no carro; que então os indivíduos pediram o celular da informante e a senha, pediram a senha do aplicativo do banco e viu a quantia que tinha na conta; que pediu que fizesse um pix, mas como o valor era baixo, o indivíduo pediu que a informante se dirigisse até a sua residência para pegar seu cartão de crédito; que fez o que lhe pediram; que disse que estava preocupada, pois seu pai estaria em casa e ele tem 76 anos; que não queria que ele lhe visse nessa situação; que o indivíduo permitiu que a informante ligasse para seu pai e inventasse uma desculpa para que ele saísse de casa, e foi o que fez; que seu pai saiu e o indivíduo ficou vigiando na esquina, dentro do carro juntamente com informante; que quando seu pai saiu a informante parou com o carro na porta do prédio; que o indivíduo subiu com a informante até seu apartamento e ela pegou seu cartão de crédito e entregou a ele; que ele pediu a senha, a qual a informante forneceu e lhe pediu que fosse até o Shopping Vitória; que foi até o Shopping Vitória e não foi até o estacionamento pago; que ficou na rua lateral ao fundo do Shopping; que o rapaz que adentrou ao veículo na Praia do Canto saltou no ponto da Assembleia e entrou a pé no shopping, enquanto o outro rapaz ficou com a informante no carro; que permaneceu nos fundos do shopping e no momento em que ele fez a primeira compra e foi aprovada pelo cartão o outro indivíduo pegou o celular da vítima e pediu que ela fizesse um pix; que a informante fez um pix de todo o valor que tinha na sua conta, inclusive o cheque especial; que após o pix ser efetivado o indivíduo a liberou; que a primeira abordagem deve ter ocorrido por volta das 16:20-16:30 horas e foi liberada por volta das 18 horas; que permaneceu por volta de 2 a 3 horas no carro com o indivíduo e para tentar manter a calma ficou conversando com ele; que ao longo dessa conversa houve uma coincidência que ele tem uma tatuagem no peito com o nome da informante e segundo o indivíduo era o nome de sua mãe; que então o indivíduo falou um pouco, conversou, chorou; que essa foi a primeira característica que marcou; que depois disso informante viu as fotos e identificou o indivíduo; que não foi à delegacia para realizar a identificação; que quando os fatos ocorreram a informante foi até uma delegacia próximo a Av. Vitória onde foi feito um registro e posteriormente foi encaminha à delegacia de Goiabeiras, no dia seguinte; que a informante foi novamente; que só depois o Milton entrou no caso e ele foi buscando as informações e pegou o contato da informante; que a informante conversou por telefone com Milton desde então; que não foi à delegacia e conversou com ele por telefone; que as fotos estavam circulando e a informante mandou uma mensagem, salvo engano, ‘pegaram?’; que foi informado a ela que eles estavam procurando desde cedo; que várias fotos/vídeos circularam por Whatsapp, pois ele foi pego próximo; que a informante mora na segunda rua e o acusado foi pego na primeira rua; que o rosto do indivíduo que abordou a informante estava descoberto; que a informante no dia dos fatos havia ido fazer uma medicação, pois é paciente oncológica; que naquele informante ainda usava máscara e sempre tinha máscara e as pessoas que ficavam próximas a informante usavam; que quando o indivíduo perguntou o motivo da informante estar usando máscara está lhe contou o motivo e a sua história; contou que era uma paciente oncológica e então ele colocou a máscara que não sabe se foi na tentativa de protegê-la, que ambos os indivíduos usavam máscara e desde então eles permaneceram, mas que ficaram sem máscara durante um bom tempo. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, respondeu: que durante todo o momento a informante dirigia o veículo; que a primeira pessoa que a abordou, na garagem, entrou no banco de trás; que quando saiu da garagem ele pulou para o banco da frente e ali permaneceu, dizendo como a informante deveria dirigir; que quando o segundo rapaz entrou na Praia do Canto ele entrou no banco de trás e permaneceu no assento atrás do lado do carona, que duas pessoas participaram desses fatos dentro do veículo; que teve visão do indivíduo que estava no banco de trás por meio do retrovisor; que descobriu depois que Newton foi o despachante que auxiliou o pai da informante no processo de compra do carro PCD; que não possui amizade com Newton; que fez a primeira ocorrência próximo a Av. Vitória e posteriormente lhe foi solicitado que se dirigisse até Goiabeiras onde fez uma complementação da ocorrência; que isso ocorreu no dia seguinte; que a informante fez a ocorrência a noite e lhe foi solicitado que retornasse no dia seguinte e registrasse na Delegacia de Goiabeiras e foi o que fez, no outro dia pela manhã foi até lá; que no final de dezembro a informante viajou e recebeu na viagem uma solicitação comparecimento à delegacia que fica próximo a UCAN e lá prestou novo depoimento; que ao todo foram três depoimentos; que a informante fez essas duas ocorrências e depois prestou novo depoimento na delegacia no dia 27/12, logo depois do natal; que na delegacia lhe deram uma ficha da pessoa que havia recebido o pix, que é a ficha da Sara; que logo quando entrou o rapaz já pegou a ficha e lhe entregou uma cópia onde consta uma foto dela com as digitais; que no momento do depoimento foi digitado tudo que a depoente falou e tinha um relatório onde contava fotos; que não foi lhe mostrado fotos para que pudesse identificar os acusados; que o primeiro rapaz que abordou a vítima portando a arma foi quem permaneceu no carro com a informante por volta de 2 a 3 horas; que uma pessoa abordou a informante às 16 horas no prédio; no segundo momento entrou um outro rapaz; a informante se refere a ele, o indivíduo que a abordou, pois foi ele quem conduziu toda a situação; que foi ele quem decidiu que iriam voltar a casa da informante; que quando o indivíduo que estava no banco de trás perguntou se o primeiro entraria na casa da informante, oportunidade em que ele respondeu ‘vamos lá’; que foi ele a pessoa que conduziu tudo; foi ele quem a abordou, conduziu e liberou; por isso se refere a ele, mas desde o momento segundo rapaz entrou a informante permaneceu com os dois até o final; que foi muito rápido o período que ficou sozinha com o indivíduo que a abordou; que foi da sua casa até a Praia do Canto o que não deve ter durado 20 minutos neste trajeto e então o segundo rapaz entrou e desde então ficaram os dois dentro do carro, até o momento em que ele saltou na Assembleia e foi a pé ao shopping; que os indivíduos compraram celulares e a informante solicitou o estorno da compra, se dirigiu até a loja e efetivamente o estorno só aconteceu no mês de março, que foi o retorno da compra; que não em que sabe dos aparelhos; que foi ressarcida apenas dos valores pagos pelos celulares; que não foi ressarcida do pix no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); o primeiro rapaz que abordou a informante usava uma calça preta e uma blusa branca, salvo engano, e boné; que o segundo rapaz estava de mochila e uma calça que parecia de empresa, com uma logo atrás, que sabe pois no momento em que ele passou na frente do carro a informante observou; que todos eles estavam vestidos assim; que com relação a tatuagem foi o acusado que abriu a camisa e mostrou a tatuagem a informante; que foram muitas situações ao longo das 3 horas; que primeiramente o individuo que estava no banco de trás começou a mexer no carro e ele achou uma pulseira escrito ‘Cecilia’ que é o nome da sobrinha da informante; que perguntaram a informante quem era Cecilia e ela respondeu que era sua sobrinha; que perguntaram se ela era uma criança e a informante respondeu; que continuou conversando com eles, que nesse momento ele perguntou qual era o nome da informante e ela respondeu que era Aline e ele começou a chorar; que estacionada atrás do shopping ele também chorou, mostrou uma foto dizendo que era seu filho; que a informante pediu a ele que pensasse acerca do que estava fazendo e pensasse no filho; que tiveram várias conversas ao longo dessas 3 horas; que isso de alguma maneira mantinha o indivíduo calmo e a informante também. O MM, JUIZ, respondeu: que quando foi ao apartamento pegar o cartão o indivíduo que entrou no local juntamente com a informante foi a pessoa que a abordou primeiramente.” (fl. 227).

Réu João Vitor em sede judicial (fl.230/230v):

“CIENTIFICADO(A) pelo MM, Juiz de Direito da acusação que lhe é movida pela Justiça Pública, sendo lida a denúncia contida no processo supra referendado, passou finalmente a ser interrogado(a) pelo MM, Juiz sobre os demais itens contidos no art. 188 C.P.P., perguntas as quais respondeu: que já foi preso e processado anteriormente, por roubo, em Vitória, sendo condenado a 11 anos e 4 meses de reclusão; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que a denúncia é verdadeira em partes; que conhece o acusado Guilherme Lourenço da Costa há 2 meses antes dos fatos em apuração, em razão de serviço; que conhece a acusada Sara Pereira Marinho há aproximadamente 1 ano, por morar no mesmo bairro do interrogando e ser amiga da mulher do mesmo; que fez o assalto pois estava precisando; que falou da sua família para a vítima; que estava portando uma réplica pois nunca pegou numa arma; (o nobre magistrado solicitou que o acusado mostrasse o peito, pedido que foi prontamente atendido pelo mesmo sendo possível visualizar uma tatuagem a qual possui escrito nome da mão do acusado, qual seja, ‘Aline’); que estava confessando sua vida pessoal a vítima; que o acusado não teve uma infância muito boa; que em nenhum momento ficou ameaçando a vítima; que a acusada Sara não participou de nada e não sabia; que o acusado falou que iria mandar um dinheiro para ela o qual o interrogando recebeu da Bahia; que pediu o aparelho celular pois estava utilizando o telefone de sua mulher e pediu emprestado, sendo o pedido atendido; que mandou o dinheiro pelo telefone da vítima/ que não se recorda o valor que transferiu, que acha que foi R$ 900,00 (novecentos reais); que Guilherme não estava com o interrogando; que Guilherme estava esperando o interrogando no shopping; que no shopping Guilherme foi tirar um telefone; que Guilherme utilizou o cartão da vítima; que tinha combinado com Guilherme que daria um dinheiro para ele; que Guilherme não sabia de nada e o interrogando falou que iria pagar por volta de R$ 300,00 (trezentos reais); que o interrogando viu a vítima chegando em seu apartamento e a enquadrou com um simulacro de arma de fogo; que apontou o simulacro para a vítima e lhe informou que não queria machucá-la, que ela poderia ficar tranquila e que guardaria a arma de fogo e a guardou; que foram para o shopping; que a abordagem aconteceu na casa da vítima em Camburi; que antes de irem para o shopping não pararam em nenhum lugar; que abordou a vítima e seu apartamento onde ela morava com o pai; que perguntou a vítima se ela tinha algum dinheiro ou cartão e ela respondeu que não tinha, mas estava em casa; que acha que foi nesse momento que a vítima falou que morava com o pai; que a vítima disse que iria pegar o cartão e iria ajudar o interrogando; que tinha uma outra pessoa que não se recorda o nome; que Guilherme não estava no carro pois ele estava esperando no shopping; que não se recorda o nome da pessoa que estava dentro do carro juntamente com o interrogando e a vítima, que acha que o nome dele é Yan; que foi o interrogando e a vítima até o apartamento dela; que o interrogando disse a vítima que se fosse outra pessoa roubava tudo que ela tinha em casa e que ele só precisava do dinheiro para comprar as coisas pois sua mulher estava grávida; que desceram do apartamento da vítima e se dirigiram até o shopping; que fez a transferência dos R$ 900,00 (novecentos reais) via pix e ligou para Guilherme que estava esperando o interrogando no shopping; que o interrogando disse a Guilherme que lhe daria R$ 900,00 (novecentos reais) para tirar um negócio para ele; que Guilherme lhe entregou o telefone que tirou e foi embora; que deu o cartão de crédito da vítima para Guilherme; que Guilherme não sabia de nada; que Guilherme não apareceu de repente; que o interrogando ligou para ele ir ao shopping; que Guilherme iria comprar os telefones; que acha que Guilherme pegou apenas 2 telefones; que depois disso eles foram embora; que Guilherme tirou um aparelho celular e depois ele informou que havia conseguido e o interrogando liberou a vítima; que liberou a vítima depois de realizar a compra e posteriormente fez a compra de outro aparelho; que ficou por volta de 30 minutos com a vítima dentro do carro; que vendeu os telefones; que vendeu os dois telefones; que vendeu por micharia, por volta de R$ 900,00 (novecentos reais) a R$ 1.000,00 (mil reais); que não estava com dinheiro no bolso quando foi abordar a vítima; que perguntado como o interrogando deu os R$ 300,00 (trezentos reais) a Guilherme o interrogando respondeu que foi no momento em que foram embora; que depois que mandou o pix para Sara ela sacou o valor e o interrogando repassou para Guilherme; que não conhecia a vítima antes dos fato em apuração; que a abordagem foi aleatória; que a vítima abriu o portão e entrou na garagem para guardar o carro e o interrogando foi logo atrás desesperado; que tem sentimento e que demonstrou para a vítima os seus problemas; que o que estava fazendo era errado mas nem Guilherme nem Sara sabiam; que não tem pai nem mãe e expressou isso a vítima que também lhe contou seus casos familiares; que pediu desculpas a vítima; que tudo isso aconteceu enquanto mantinha a vítima retida dentro do carro; que mostrou sua tatuagem a vítima; que o nome de sua mãe é Aline e faleceu quando o interrogando tinha 3 anos. DADA A PALAVRA A DEFENSORIA PÚBLICA, respondeu: que está arrependido desses fatos; que o interrogando tem dois filhos; que estava precisando do dinheiro; que tem uma filha que é igual a sua mãe e tem um filho que ainda está na barriga de sua mulher; que só tem eles de família. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO GUILHERME, respondeu: que no momento da abordagem a vítima estava presente apenas o interrogando; que encontraram com Guilherme apenas no shopping; que Guilherme não entrou no carro da vítima; que Guilherme não participou da abordagem da vítima; que o único benefício que Guilherme recebeu foi a quantia dada pelo interrogando no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Os depoimentos colacionados são condizentes com os depoimentos dos réus em sede policial com relação à autoria da corré Sara, a ver:

Guilherme (fls. 90) afirma:

“[...] Que em relação a SARA PEREIRA MARINHO é uma menina que o INTERROGADO se relacionou no passado (não foi namoro); QUE o marido de SARA é presidiário de um latrocínio em Cariacica; QUE a SARA é garota de programa até onde o INTERROGADO sabe e no passado já atendeu em uma boate em Vitória (na Serafim Derenzi); QUE atualmente a SARA se relaciona com o JOÃO VITOR ALMEIDA DA SILVA, não tendo contato com o INTERROGADO; QUE tem ciência de que a SARA tira média de R$200,00 (duzentos) reais para realizar os saques recebidos por PIX [...]”

João (fls. 99) faz afirmação no mesmo sentido:

“[...] QUE a SARA PEREIRA MARINHO é a recebedora do PIX e esta recebia sempre nos valores de R$1.000,00 (mil reais) e o INTERROGADO tinha como combinado de deixar para a SARA o montante de R$200,00 (duzentos reais); QUE a SARA possuía ciência da origem do dinheiro; QUE a SARA é casada com um individuo que foi preso por latrocínio consumado. [...]”

A confissão do acusado João Vitor Almeida da Silva, às fls. 230/230-verso contribui para corroborar a autoria e materialidade do crime.

Apesar de a defesa de Sara ter apontado que ela não praticou conduta necessária para a prática do crime tipificado no art. 158 do CP, verifica-se que, de fato ela não executou o ato delitivo, tendo, em verdade atuado como partícipe do crime, tanto é que foi-lhe aplicada a causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP.

A distinção entre autor e partícipe é bem esclarecida pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci
2
: “o autor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (onde se inclui o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime.” O auxílio material dado pela apelante Sara era o receber os valores sacá-los, e a contrapartida era reter parte do capital recebido.

Quanto à autoria do apelante Guilherme, além das provas já elencadas, há as provas aferidas das imagens extraídas das filmagens dos estabelecimentos (fls. 22/24), em que é possível visualizar a tatuagem que o réu Guilherme traz em seu antebraço com a escrita de “ALEANDRA”. Para além do exposto, as vestimentas que ele trajava quando da prática do crime (uma calça caqui, boné e camisa cinda da empresa Bridgtone Mármore e Granito), condizem com a descrição dada vítima Aline Felipe Barreto, em sede de depoimento judicial.

A materialidade fora aferida pela Abertura de IP nº 024/2022, à fl. 03, Boletim Unificado, às fls. 06/08, Relatório de Investigação, às fls. 13/51, Boletim Unificado nº 49888948, apreensão das peças de roupa utilizadas por Guilherme, às fls. 70/73, Boletim Unificado nº 49888948, às fls. 82/85, bem como os depoimentos das testemunhas às fls. 226/227, e, a confissão espontânea do acusado João Vitor Almeida da Silva às fls. 230/230-verso, bem como pelas demais provas dos autos.

A culpabilidade, da mesma forma fora aferida através do sólido e coeso conjunto probatório, de forma que se extrai a reprovabilidade da conduta dos acusados, não cabendo falar-se de excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

2.
2.

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

2.2.1. DA 1ª FASE

Todos os réus apelaram pelo redimensionamento da pena na 1º fase da dosimetria, contudo, não vejo razões para que os apelos prosperem. Explico.

Os apelantes Guilherme e João Vitor requerem o afastamento da circunstância judicial da “circunstância do crime”. O magistrado de 1º grau assim fundamentou a aplicação da desvaloração desta circunstância judicial:

As circunstâncias, que se resumem ao local do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e devem ser sopesadas, visto que
a vítima estava em tratamento de câncer à época e, além disso, havia acabado de chegar de uma sessão de quimioterapia no dia dos fatos, sendo tais fatos de conhecimento dos acusados
, desse modo, a conduta praticada pelos acusados ultrapassa a normalidade do delito e deve ser valorada negativamente.

Na contramão do que afirma a defesa de João Vitor, que não haveria prova de que os corréus soubessem da condição da vítima, conforme depoimento em sede judicial da vítima acima colacionado, ela os informou sobre sua condição:

[...] contou que era uma paciente oncológica e então ele colocou a máscara que não sabe se foi na tentativa de protegê-la, que ambos os indivíduos usavam máscara e desde então eles permaneceram, mas que ficaram sem máscara durante um bom tempo.

Tal informação é condizente com o alegado pelo apelante João Vitor em sede policial (fl. 99):

“[...] que se recorda deste crime por conta de a vítima possuir câncer; que inclusive o interrogado e o Guilherme pensaram em liberar a vítima devido à doença sem subtraírem valores e bens [...]”

Portanto, não há que se falar que a circunstância judicial fora indevidamente aplicada ou que inexiste comprovação para tal, pois resta claro que ambos os corréus (com a exceção de Sara, conforme observado pelo magistrado de piso) tinham noção da condição da vítima e, não obstante, decidiram por prosseguir a empreitada criminosa.

A apelante Sara, por sua vez, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, tomando por parâmetro a pena do crime de extorsão em seu
caput
, cuja variação é de 4 a 10 anos. No entanto, como bem observado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, inexiste interesse recursal nesse sentido, pois como resta consignado na sentença, fora aplicada a pena referente ao crime de extorsão qualificada (art. 158, §3º, do CP), cuja pena mínima é de 6 anos.

2.2.2. DA 3ª FASE

Quanto às causas de aumento e de diminuição, apenas o apelante Guilherme se irresignou. O apelante, requer o afastamento da causa de aumento do §1º do art. 158, posto que esta não constava na denúncia. No entanto, tem-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o que é levado a julgamento são fatos e, caso dos fatos extraia-se uma tipificação legal diferente da inicialmente delimitada, pode-se aplicar o princípio da
Emendatio Libelli
(art. 383 do CPP), conforme bem apontado pelo magistrado de primeiro grau.

No caso em questão, inequívoca se faz circunstância de que o crime fora cometido por duas ou mais pessoas, sendo adequada e necessária a aplicação da majorante do §1º do art. 158 do CP.

Além disso, o apelante Guilherme pugna pela aplicação da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP para si, isto é, requer o reconhecimento de sua mera condição de partícipe, no entanto, não vislumbro como este pleito pode prosperar. Isto porque sua atuação foi evidentemente de autor, e não de partícipe, posto que sem sua atuação para a compra dos bens com o cartão de crédito da vítima no Shopping considerável parte do proveito econômico resultante da empreitada criminosa restaria prejudicada, ao que se conclui que ele possuía suficiente domínio do fato de modo que caso sua ação fosse excluída, o resultado do crime poderia nem mesmo existir.

2.3. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

A apelante Sara requer a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o regime aberto. No entanto, considerando que a dosimetria aplicada fora considerada irretocável, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, isto porque o art. 33, §2º, b, do CP é taxativo ao afirmar que aqueles condenados não reincidentes cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos devem cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto. Como a pena da apelante restou culminada em 08 (oito) anos de reclusão e em 16 (dezesseis) dias-multa outro regime inicial de cumprimento de pena é incabível.

2.4. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa do apelante João Vitor argumenta que inobstante o Ministério Público ter pleiteado a indenização da vítima, não foi juntado aos autos prova sobre o prejuízo exato da vítima, o que inviabiliza/cerceia a defesa quanto a este ponto.

Entretanto, conforme aduzido pelo Ministério Público, nos casos em que o dano material sofrido pela vítima fora comprovado – o que realmente verificou-se no presente caso, haja vista que a vítima conseguiu reaver os valores referente às compras feitas com o cartão de crédito, mas não com relação ao PIX enviado a Sara – o juiz deve fixar valor mínimo necessário à reparação utilizando-se dos princípios de equidade e proporcionalidade.

Além dos danos materiais, danos morais são devidos, pois é inegável a existência do transtorno e as perturbações psicológicas geradas à vítima, em decorrência da conduta ilícita dos acusados, mormente porque ela já se encontrava em vulnerabilidade, por ser paciente oncológica que acabava de retornar do hospital onde estava realizando tratamento.

Assim, entendo que a quantia fixada pelo magistrado de 1º grau no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é condizente com os danos materiais e morais sofridos pela vítima, e, como bem pontuado pelo Ministério Público, o valor “deve atender à dupla função jurídica, a fim de satisfazer a dor da vítima e coibir a prática de novos ilícitos pelo acusado, observando à proporção da ofensa, a gravidade da conduta, a repercussão subjetiva do fato para a vítima e a condição socioeconômica do acusado”.

Ademais, é entendimento desta 2ª Câmara Criminal que nos casos em que o Ministério Público solicita a fixação do mínimo indenizatório a título de indenização por danos morais, a instrução probatória nesse sentido é dispensável:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESCABIMENTO. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP (CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS). IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA À VÍTIMA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando presente, no caderno probatório, robusta comprovação da autoria e materialidade, aptas a embasar a condenação. 2. A palavra da vítima, em crime praticado em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios. 3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente fundamentadas pelo Magistrado de 1º Grau, as suas aplicações acima dos mínimos legais, em virtude da apreciação desfavorável de parte das circunstâncias judiciais, descabida as suas reduções. 4. Impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ao réu que, à época dos fatos, era maior de 21 (vinte e um) anos. 5. Não há bis in idem pela aplicação da agravante de crime praticado com violência contra mulher ao crime qualificado pela violência doméstica, pois são circunstâncias distintas que tornam mais reprovável o delito. Precedente do STJ. 6.
Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie. Precedente do STJ
. 7. A Assistência Judiciária Gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução. 8. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0010221-64.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 25/01/2024)

Pelo exposto, considerando as provas dos autos, os danos causados à vítima pela conduta ilícita dos acusados foram devidamente aferidos, sendo devida fixação de indenização mínima, conforme fora devidamente realizado pelo magistrado de piso.

2.5. RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE AO ACUSADO

A defesa do apelante João Vitor requereu o direito a recorrer em liberdade, alegando que já são 12 meses de cárcere cautelar e que não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva.

Contudo, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que, na sentença proferida, o Magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante João Vitor em virtude de ser um contrassenso, já que seu regime inicial de cumprimento de pena é o fechado e, o tempo de pena fixado ser elevado e o fato do apelante João Vitor ser reincidente. Ainda aponta o magistrado que “há fundado receio de que venham se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a execução de suas penas”.

Aliado a isso, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

No mesmo sentido, vem este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo a condenação dos réus conforme fixado em sentença.

É como voto.

1
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/portarias/portaria-3233-2012-2.pdf/view
. Acesso em: 25 jul. 2024

2
NUCCI, Guilherme de S.
Manual de Direito Penal
- Volume Único. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9786559649303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559649303/. p. 293. Acesso em: 26 jul. 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso defensivo.